Tribunal: TJDFT
Processo: 0025292-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0025292-90.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, FRANCISCO CARLOS RODRIGUES EMBARGADO: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O No ID 11611395, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso paradigma, RE 1.740.397/RS. Julgado o recurso paradigma, houve o retorno dos autos. Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos no ID 11429635. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH